Tribunal: TJES
Processo: 0004588-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004588-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TALITA MARTINHA SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004588-85.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TALITA MARTINHA SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. REQUISISTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004588-85.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TALITA MARTINHA SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

VOTO

Preliminarmente, a Procuradoria de Justiça

manifestou-se pelo não conhecimento da presente ordem, uma vez que o juízo de primeiro grau converteu a prisão temporária da paciente em prisão preventiva.

Deste modo, segundo o
parquet
, a superveniência de novo título judicial, supostamente esvaziou o objeto a presente demanda, uma vez que ocorreu alteração da situação fática analisada.

Entretanto, entendo que não assiste razão ao órgão estatal.

Isso porque o impetrante não questionou apenas os requisitos da prisão temporária, de modo que não há o que se falar em perda de objeto desta ação mandamental.

Isto posto, passo à análise de mérito.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TALIA MARTINHA SANTOS,
contra suposto ato coator do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0009068-34.2022.8.08.0024.

Extraio dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, “caput”, e artigo 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Em abordagem inicial, a defesa aponta que a paciente é mãe de 02 (dois) menores de 12 (doze) anos, um deles em fase de amamentação.

Por estes fundamentos, à luz do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, requer a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Entretanto, com a devida vênia aos argumentos tecidos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme jurisprudência pacífica do colendo Tribunal da Cidadania, a prisão preventiva da mulher com filho de até 12 (doze) anos só será revogada em situações excepcionalíssimas, nas quais o juízo de primeira instância lograr êxito em fundamentar a denegação do benefício:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

[...]

4. Não bastasse a compreensão já sedimentada nesta Casa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo
"para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,

excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
(...)"
(STF, HC n. 143.641/SP, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe de 21/2/2018).

[...]

6 . Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 116/122.

(AgRg no HC n. 805.493/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta

Desta forma, ao me debruçar sobre os autos originários, entendo que a supracitada exceção se aplica no caso concreto diante evidente
periculum libertatis
da paciente. Explico.

A paciente teve sua prisão decretada no bojo da Operação “Caça Fantasma”, uma vez que os indícios presentes no inquérito apontam que TALIA aderiu à facção criminosa intitulada “Primeiro Comando de Vitória – PCV”, atuando ativamente nas práticas criminosas promovidas pela organização.

Nesse sentido, conforme consta nas interceptações telefônicas e na quebra de sigilo de dados de indivíduos, supostamente ligados ao PCV, a paciente atuava como interlocutora entre os integrantes reclusos e os demais membros da organização criminosa.

Ademais, consta em diversos elementos acostados a este
writ,
que a paciente atuava na gestão do tráfico de entorpecentes e de outras atividades ilícitas praticadas pelo grupo, tudo mediante ordens de LEONARDO, um dos líderes do PCV, que está custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana.

Nesse sentido, sem maiores aprofundamentos ao conteúdo fático da ação originária, entendo que o supracitado
modus operandi
e a divisão de tarefas dentro da organização criminosa evidenciam o envolvimento da paciente com o Primeiro Comando de Vitória e demonstram, consequentemente, sua periculosidade.

Mais adiante, vejamos trecho da decisão combatida:

[...] Durante as investigações, o Ministério Público também requereu a quebra do sigilo telemático das contas utilizadas pela denunciada TALITA, o que foi devidamente autorizado por esse Juízo.

Ressalta-se que a análise do material interceptado revelou centenas de fotos (“selfies” de parentes e amigos) que indica a propriedade da conta interceptada. Há, ainda, dentre os materiais, diversos “prints” que indicam a suposta atuação criminosa de TALITA, para manter a comunicação entre criminosos em liberdade e reclusos, com destaque para os “catuques” de autoria de LEONARDO, bem como as comunicações por meio dos atendimentos feitos pelo advogado MARCO AURELIO.

Ainda no exame dos dados telemáticos da denunciada TALITA, aduz o MP, exemplificativamente, “catuques” de autoria de LEONARDO, nos quais transmite ordens ilícitas para os integrantes da facção em liberdade, principalmente envolvendo o gerenciamento do tráfico e ataques a grupos rivais, conforme colacionado na exordial acusatória.

Reforçam os IRMP que as comunicações entre TALITA e LEOANRDO, por meio de seu advogado MARCO AURELIO, supostamente viabilizaram a perpetuação das atividades do grupo criminoso.

Diante disso, há indícios de que a suposta atuação de TALITA não se limitava a receber e enviar recados sobre assuntos familiares, havendo elementos de que passou a integrar a organização criminosa, em tese, prestando auxílio no desempenho das mais distintas atividades delitivas do grupo, sobretudo, na transmissão de mensagens com conteúdo criminoso. [...]

Nesta linha, considerando que o juízo primário destacou a gravidade concreta da conduta da paciente, entendo que a prisão preventiva m análise está perfeitamente fundamentada, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Em recente caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça aplicou a tese de que “
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (STJ; AgRg-HC 808.971; Proc. 2023/0083672-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 22/06/2023)

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.